Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. BENS SONEGADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O pedido de partilha de bem deve vir acompanhado de prova de sua propriedade, sob pena de indeferimento.
2. A sobrepartilha é medida que se impõe diante da sonegação de bens e da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.